Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025034-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de cumprimento individual de sentença, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (CPC/2015, art. 290).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, com base na alegada insuficiência de recursos, ou se deve ser mantida a exigência do recolhimento das custas processuais, ainda que parceladas.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura a concessão de assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, mas não exime o Juízo de exigir provas quando houver indícios de condições financeiras favoráveis.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal permite ao Magistrado indeferir o benefício caso entenda não demonstrada a hipossuficiência econômica, cabendo ao requerente apresentar comprovações idôneas.

5. No caso, os rendimentos declarados pelo Agravante não permitem concluir pela incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento familiar. Diante disso, autoriza-se, ex officio, o parcelamento das custas processuais iniciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Parcial concessão de benefício, permitindo o parcelamento das custas.

Tese de julgamento:

"A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da insuficiência de recursos, cabendo o indeferimento do pedido quando tal condição não se verifica. Autoriza-se, contudo, o parcelamento das custas como medida alternativa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, §6o, e art. 290.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG; TJ-MT, AI 119189/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, na Ação de cumprimento individual de sentença no 1034364-35.2024.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a justiça gratuita pleiteada, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção dos autos nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Juízo Singular erroneamente decidiu pela inexistência de hipossuficiência financeira apta a lhe deferir os benefícios da justiça gratuita, sobretudo por ter colacionado aos autos documentos que comprovam sua situação financeira.

Aduz que o indeferimento da justiça gratuita configura óbice ao acesso à justiça, já que é professor, e seus rendimentos líquidos não ultrapassam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o fato de auferir verbas remuneratórias fixas não pode ser causa da negativa da ampla prestação jurisdicional, configurando, ainda, violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida deferindo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante.

Contrarrazões, id.

249063164.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, na Ação de cumprimento individual de sentença no 1034364-35.2024.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a justiça gratuita pleiteada, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção dos autos nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que a parte Agravante pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo a quo e determinar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV, da CF/88.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5o

[...]

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

É de se ver que a Constituição garante a justiça gratuita
aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros
. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exigir a comprovação da necessidade, mediante a apresentação de documentos, tais como carteira de trabalho e previdência social, o contracheque, declaração de contador que informe pró-labore e distribuição de rendas e lucros, no caso de empresa ou a Declaração do Imposto de Renda, que permite a verificação das fontes de renda, investimentos e recursos líquidos, além de receita operacional, no caso de empresa.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o Magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DURANTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ENUNCIADO No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA – PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (AI 119189/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

Nos presentes autos, a Recorrente, visando à concessão do benefício, anexou comprovantes de rendimentos (ID 237482699), os quais demonstram que sua renda bruta mensal é de R$ 8.395,83 (oito mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), e a renda líquida corresponde a R$ 6.527,47 (seis mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). Tais valores não permitem uma conclusão segura de que a Recorrente carece de condições para arcar com as despesas processuais iniciais – quais sejam, as custas judiciais e a taxa judiciária – sem prejuízo ao sustento de sua família.

Portanto, o agravante recebe rendimentos
acima da média nacional
e possui situação financeira presumidamente favorável, já que não trouxe nenhum documento para comprovar o contrário, cabendo a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "
o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim,
a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerent
e
" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2.
Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica
, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). Destaquei.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da Guia,
autorizo
,
de ofício
, o
parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas iguais, mensais
e consecutivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.
O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita
.” (N.U 1016058-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) Destaquei.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, com a consequente revogação da liminar concedida, e de ofício, AUTORIZO o parcelamento das custas processuais iniciais na forma supra citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024